Tribunal: TJDFT
Processo: 0705072-66.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE COMPENSÃO POR DANOS MORAIS. TENTATIVA DE FRAUDE BANCÁRIA. MERO DISSABOR. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de compensação por danos morais, com alegação de falha na prestação dos serviços fornecidos pela instituição bancária, em virtude de ocorrência de reiteradas tentativas de fraudes na conta corrente da consumidora.
2. Para a configuração das hipóteses de dano extrapatrimonial, cumpre aferir a ocorrência de eventual violação a direitos da personalidade, como os elencados no inciso X do art. 5o da Constituição Federal, quais sejam: intimidade, vida privada, honra e imagem.
3. As tentativas de fraude bancária configuram-se como mero dissabor da vida cotidiana, não sendo tais episódios suficientes para afrontar o direito da personalidade do consumidor. Precedentes desta Corte.
4. Negou-se provimento ao apelo.